Tribunal: TJDFT
Processo: 0708933-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CDC. APLICABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE 7 HORAS EM VOO NACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO CASO EM CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. SEM HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se inclui a empresa ré, ora apelada, é objetiva, conforme artigo 14 do CDC, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
2. Patente a falha na prestação de serviços de transporte aéreo pela parte ré apelante, consubstanciada no atraso de voo por cerca de 7 (sete) horas para uma criança de colo e um adolescente autista, o que ultrapassa em muito a razoabilidade, dada as suas demandas próprias da idade e da condição da saúde de quem é portador de Transtorno do Espectro Austista (TEA).
3. Os desmesurados atrasos em viagens aéreas, nacionais ou internacionais, resultam em dano moral compensável para os passageiros afetados pela desídia da transportadora, desde que o atraso não decorra de fato imprevisível hábil a caracterizar fortuito ou força maior.
4. Recurso de apelação provido para condenar a companhia aérea por danos morais.